Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741351-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CARLA DA SILVA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Apelação - Reforma Honorários Sucumbenciais - Ausência de Recolhimento do Preparo - Justiça Gratuita - Advogado - Recurso Prejudicado ANA CARLA DA SILVA SANTOS interpôs Apelação em face de Sentença proferida pela Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, buscando a reforma quanto os honorários sucumbenciais fixados. O recurso foi interposto sem preparo. Ao ID 57523636 foi determinado o recolhimento do preparo em dobro, considerando que o benefício da Justiça Gratuita deferido à parte, por ser personalíssimo, não atinge o advogado. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. A Apelação versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais, estando sujeito ao recolhimento do preparo, considerando que o advogado não comprovou que faz jus a concessão da gratuidade de justiça. Essa é a previsão do art. 99, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade". No caso, a apelante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de preparo, bem como não foi requerido a benesse da justiça gratuita pelo Causídico. Por sua vez, a parte foi intimada a comprovar o seu recolhimento, tendo permanecido inerte. Por tais razões, não tendo sido recolhido o preparo após intimação da parte recorrente para sua realização, impõe-se o não conhecimento do recurso pela deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator